Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009835-46.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA CONDOMINIAL AUTÔNOMA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0011914-53.2003.8.11.0041, movido por MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO, determinou que mantivesse a ordem preferencial de penhora, bem como a liberação da quantia constrita em favor da Exequente/Agravada.
Inconformada, a Agravante sustenta que os valores contidos em suas contas foram bloqueados e caso seja mantido o bloqueio judicial poderá ir à falência, tendo em vista que não dispõe de outros recursos financeiros, assim não poderá efetuar o pagamento das folhas dos funcionários da Cooperativa Agravante, bem como as despesas de sua manutenção.
Ressalta que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento das folhas do mês de Abril e Maio, com o montante total de R$ 78.771,86 (setenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Por derradeiro, afirma que estão preenchidos os pressupostos autorizadores da medida recursal.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de determinar a liberação imediata dos valores bloqueados e a realização de novos cálculos. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Da análise superficial do caderno processual, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência dow pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.
Digo isto, pois, da análise dos documentos, verifico que não há elementos concretos e aptos para comprovar que o bloqueio judicial de suas contas poderá leva-la à falência ou prejudicar a manutenção da Cooperativa, eis que juntou apenas e tão somente, as folhas de pagamentos, como se denota dos IDs. 129063671 e 129063673.
Portanto, à míngua da documentação colacionada pela parte Agravante, não há como inferir de forma inconteste e segura acerca da suposta pretensão deduzida.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado singular nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição